Tribunal: TJES
Processo: 5002227-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. SPEROTO TRANSPORTES
RECORRIDO: VANDERLEY ROQUE RONCONI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE REQUERIDA AO TENTAR ESTACIONAR. INOBSERVÂNCIA DO VEÍCULO DO AUTOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NA VIA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO (R$ 2.569,00). DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002227-80.2023.8.08.0030

Recorrente: J. SPEROTO TRANSPORTES

Recorrido: VANDERLEY ROQUE RONCONI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8411947).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
J. SPEROTO TRANSPORTES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

que é imprescindível a produção de prova pericial
;
b)

ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral em relação aos prejuízos materiais;
c)

inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum

fixado.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que foi colacionada aos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
julgou procedente o pedido da exordial, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais (R$ 2.569,00 – valor da franquia do veículo) e morais (R$ 7.000,00).

Ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, em especial o vídeo do acidente colacionado no ID 8411777, restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao tentar estacionar o seu veículo na via, sem observar o veículo do recorrido, que já se encontrava ali estacionado, vindo a colidir com este.

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente na ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, de acordo com a nota fiscal referente ao valor pago a título de franquia de seguro (R$ 2.569,00 – ID 8411751), os danos materiais devem ser mantidos, razão pela qual a sentença resta irretocável nesse aspecto.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] os questionamentos relativos aos valores dos danos materiais, não devem prosperar, pois conforme conversa de ID – 22222697, foi oportunizado ao primeiro requerido a realização do reparo, quando poderia promover qualquer vistoria relativa a troca de peças, contudo, tanto aquela, quanto a seguradora, não o fizeram”
(
sic
– ID 8411639, negritei).

Quanto aos danos morais arbitrados na sentença de origem, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é sabido que, para caracterização dos mesmos em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela, situação não evidenciada nos autos
.

Em sendo assim, a sentença de 1º grau merece ser reformada para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, isto porque a situação vivenciada pelo recorrido não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
J. SPEROTO TRANSPORTES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais, mantendo incólume a sentença de 1º grau quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)